Tribunal: TJMT
Processo: 1010495-06.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010495-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), WK COMMODITIES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 40.120.385/0001-45 (AGRAVANTE), JUNIOR SILVA SANTOS - CPF: 045.968.351-95 (AGRAVADO), RAI LIMA DE ANDRADE - CPF: 063.276.363-90 (AGRAVADO), ROSELI ROSA REZENDE - CPF: 051.677.941-96 (ADVOGADO), JOSE RICARDO ANDRE DA SILVA - CPF: 843.480.621-53 (AGRAVADO), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010495-06.2023.8.11.0000– Sinop.

Agravante:
WK Commodities e Transportes Ltda.

Agravados:
Junior Silva Santos e outros.

E M E N T A

TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – BLOQUEIO DE ATIVOS E ARRESTO DE VEICULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de bloqueio de numerários e arresto de bem dos agravados.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010495-06.2023.8.11.0000– Sinop.

Agravante:
WK Commodities e Transportes Ltda.

Agravados:
Junior Silva Santos e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WK Commodities e Transportes Ltda.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos
da Tutela Cautelar Antecedente n. 1011668-20.2023.8.11.0015, que indeferiu o pedido de bloqueio via sistema Renajud do veículo Polo, cor branca, placas QCZ 3986.

Inconformada, insurge-se a autora, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, vez que demonstrou nos autos a irregularidades praticadas pelos funcionários e pelo corretor comercial, que ocasionaram prejuízos para o proprietário do Armazém de grãos.

Segue, relatando que o objeto do pedido da medida cautelar é resguardar o direito do recorrente e garantir o processo, mediante o bloqueio via Renajud do veiculo adquirido pelo corretor, o qual foi adquirido com o valor da venda dos grãos ao recorrente, além das contas bancárias das pessoas que autorizaram a venda e o carregamento dos produtos.

Por tais fundamentos, apontando a presença dos requisitos da tutela cautelar antecedente, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o
arresto do valor de R$162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) em todas as contas bancárias dos demandados, ora agravados, através de busca no sistema Sisbajud, bem como o bloqueio via Renajud do veículo de placa QCZ3986.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 169836653.

Informações coligidas pelo magistrado
a q
uo no Id n. 170456155, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado José Ricardo André no id n. 178131764, pelo desprovimento do recurso. Certificado decurso do prazo para o agravado Junior Silva Santos.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010495-06.2023.8.11.0000– Sinop.

Agravante:
WK Commodities e Transportes Ltda.

Agravados:
Junior Silva Santos e outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de Tutela Cautelar Antecedente proposta por WK Commodities e Transportes Ltda., objetivando o bloqueio cautelar via Renajud do automóvel Polo, cor branca, Placa QCZ 3986, e das contas bancarias dos requeridos no valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) a fim de assegurar a efetividade do direito pleiteado em futura ação de reparação de danos materiais e morais.

Cinge-se que a autora narrou que se trata de empresa que comercializa grãos e que realizou negocio comercial de compra de milho em grãos da Fazenda Vento Norte, localizada em Santa Carmem, intermediado pelo corretor Junior Silva e pelo gerente geral da fazenda, Sr. José Ricardo André da Silva, então agravados,

sendo o valor depositado antecipado de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) na conta do corretor.

Seguiu relatando que ao chegar no local para efetivar o carregamento de 3000 (três mil) sacas de milho, foi informado pelo proprietário do Armazém que não existia ordem de carregamento autorizada, quando recebeu a notícia da existência de boletim de ocorrência denunciando suposto furto de grãos.

Em razão de tais fatos, aviou pedido de tutela cautelar antecedente, objetivando assegurar a satisfação dos prejuízos suportados, mediante arresto de bens e sequestro de numerários dos requeridos.

O magistrado singular indeferiu o pedido por não vislumbrar a probabilidade do direito reclamando, assim como reputar imprescindível o contraditório.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo,
sustentando a presença dos requisitos legais da tutela cautelar e a necessidade de assegurar a eficácia da ação de reparação de danos materiais e morais.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza cautelar.

Dito isso,
tem que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto,
baldados os substanciosos argumentos vertidos pela parte autora, ora agravante, a questão discutida quanto ao negócio jurídico realizado com os requeridos, ora agravados, requer esclarecimentos da extensão da relação existente entre as partes, que não se evidencia pelo cotejo dos elementos trazidos aos autos, notadamente porque as tratativas foram por meio verbal, e como ressaltou o magistrado
“
Os prints das mensagens trocadas entre as partes em nada colaboram para a verificação da situação relatada, eis que os áudios trocados não estão acessíveis”

Deveras, a providência protetiva acautelatória não se mostra devida à mingua da existência de provas mínimas, notadamente em relação ao agravado -
José Ricardo André da Silva, vez que todos os pagamentos realizados pela empresa, ora agravante, pelo compra dos grãos, foram realizados em favor do corretor Junior Silva Santos.

Outrossim, ao que se visualiza dos documentos trazidos pela agravante quanto ao veículo que se pretende o bloqueio via Renajud, consta o registro em nome de terceiro estranho ao processo, de sorte que a medida acautelatória poderá atingir terceiro de boa-fé.

Demais disso, ao que se afigura o veiculo cuja apreensão se busca como medida assecuratória foi apreendido por ordem da Delegacia local, justamente por ter sido apontado com parte de pagamento da carga furtada, encontrando-se, assim, sob a custodia da autoridade policial.

A proposito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – SEQUESTRO DO BEM - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA
– ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)”.(
RAI n.

1016189-53.2023.8.11.0000, 4 Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 30.08.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023